Tribunal: TJMT
Processo: 1014719-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014719-50.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), ISMAEL DAVID DE REZENDE - CPF: 045.795.261-04 (EMBARGANTE), MARIA JOSE FERREIRA - CPF: 801.990.381-04 (EMBARGANTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DINIZ - CPF: 648.705.709-63 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DINIZ - CPF: 648.705.709-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

TATIANE COLOMBO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Ismael David de Rezende
e
Maria José Ferreira
opuseram Embargos de Declaração em ID 256502184, alegando a existência de contradição no acórdão proferido pela 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ID 253939666), que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto em desfavor de
Paulo Sergio Diniz
.

Os Embargantes alegam, em síntese, que o acórdão recorrido possui vício de contradição, pois “
mesmo reconhecida a origem e o caráter alimentar da verba, por terem sido identificadas movimentações na conta estaria a impenhorabilidade afastada, quando a legislação em momento algum traz tal condicionante e que por se tratar de quantia para a manutenção própria e da família deve ser inquestionavelmente objeto de transações
” – sic.

Argumenta que a manutenção da constrição caracteriza inequívoco dano, pois o Embargado reterá valores oriundos de sua aposentadoria de forma injusta.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão, sanando a contradição, a fim de dar provimento ao Agravo de Instrumento.

Contrarrazões em ID 258026685.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Em que pese alegue a existência de contradição no v. acórdão, o que se verifica, em verdade, é que os Embargantes discordam do posicionamento dessa Colenda Câmara, ao afastar a suposta impenhorabilidade dos valores constritos.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Câmara.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...) da minuciosa análise dos referidos extratos bancários, se observa, como bem pontuado pelo juízo de origem, que o Executado não logrou êxito em demonstrar que a quantia encontrada se refere à proventos de aposentadoria.

Isso porque, foram encontrados valores de grande monta (superior a R$ 20.000,00) e o crédito do INSS ocorreu apenas na data 29/01/2024 (ID 143089994), em quantia inferior a um salário mínimo (R$ 1.386,91).

Dessa forma, é evidente que o Agravante não comprova que a supracitada importância é proveniente de verba salarial.

Registra-se que os extratos bancários demonstram diversas movimentações financeiras de grande monta, circunstância que afasta a possibilidade de acolhimento da tese recursal.

Ademais, o Agravante não apresenta documentos com o condão de comprovar que a quantia bloqueada visa propiciar o mínimo existencial ao devedor e sua família, circunstância que afasta eventual alegação de impenhorabilidade.

Logo, não há como concluir que o montante em

discussão é impenhorável. (...)” - sic.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025